Tribunal: TCU
Processo: 040.607/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13530/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.607/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Francisco Candido (XXX.159.327-XX); Evandro Carlos Olimpio (XXX.494.677-XX); Evantuil Barros Soares (XXX.508.467-XX); Feliciano Lopes Clemente (XXX.474.087-XX); Francisco Antonio Pereira Aguiar (XXX.033.057-XX); Luiz Antonio Pereira Ramalho (XXX.500.217-XX); Marcos Fernando da Silva (XXX.105.567-XX); Nelson Figueiredo de Oliveira (XXX.012.487-XX); Pedro Ribas Pinto (XXX.644.027-XX); Samidimas Martins Ramos (XXX.430.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.